Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-02.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018921-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intimação / Notificação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[REINALDO PETTENGILL FILHO - CPF: 645.941.731-87 (ADVOGADO), STEPHANIE AMANDA DE SA BORGES - CPF: 012.115.515-39 (AGRAVANTE), GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE - CPF: 809.699.175-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 031.399.241-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCELO BORGES RODRIGUES - CPF: 432.961.811-72 (AGRAVADO), JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 031.399.241-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO), ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS PELA AGRAVANTE – COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA APENAS EM NOME DOS PATRONOS DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL E REABERTURA DO PRAZO CORRESPONDENTE – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a decisão que apreciou os embargos de declaração foi objeto de intimação direcionada exclusivamente aos patronos da parte adversa, sem a correspondente comunicação aos advogados regularmente constituídos pela agravante, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato processual.

A ausência de intimação válida do patrono da parte, especialmente quando existente requerimento expresso para que as publicações sejam realizadas em seu nome, viola o disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Configurado o vício de intimação, deve ser determinada a renovação da comunicação processual e a reabertura do prazo para a prática do ato processual correspondente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STEPHANIE AMANDA DE SÁ BORGES
(Id-364849857) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-364802893, que em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
nº. 1013380-52.2021.8.11.0003 contra
ESPÓLIO DE MARCELO BORGES RODRIGUES
,
com o objetivo de

reconhecer a nulidade de intimação processual e determinar a reabertura do prazo recursal no âmbito de ação de inventário
.

Alega a parte autora que:

é viúva meeira e herdeira no inventário dos bens deixados por Marcelo Borges Rodrigues;

foi proferida sentença (ID 203122109) nos autos originários, a qual rejeitou embargos de declaração por ela opostos;

não houve intimação válida de seus advogados acerca da referida sentença
, o que compromete o início do prazo recursal;

a publicação oficial “
indicou como destinatário exclusivamente o Inventariante João Victor Borges de Oliveira, vinculada ao seu advogado, [...] sem qualquer menção aos patronos da Agravante
”;

requereu previamente que todas as intimações fossem feitas em nome de seus advogados, o que não foi observado;

o juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação e de reabertura do prazo recursal, sem comprovação concreta da regularidade do ato;

a decisão agravada baseou-se em alegação genérica de intimação via sistema eletrônico (PJe), sem apresentação de dados técnicos ou comprovação documental.

Em suas palavras, destaca que “
inexistiu intimação válida da Agravante relativamente à sentença de ID 203122109
” e que a publicação ocorreu “
sem qualquer menção aos advogados da Agravante
”, o que, nos termos legais, implica nulidade do ato.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

houve violação aos artigos 272, §§2º e 5º, e 280 do CPC, que exigem a correta identificação dos advogados nas intimações, sob pena de nulidade;

a nulidade é absoluta e prescinde de demonstração de prejuízo;

a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de intimação quando não observada a indicação expressa dos patronos;

a intimação via PJe e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico são atos distintos, não podendo um suprir a irregularidade do outro;

a decisão agravada também padece de
fundamentação insuficiente
, em afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

houve ainda violação ao contraditório (art. 10 do CPC), pois a decisão se baseou em suposta informação técnica não submetida à parte.

Sustenta ainda que:

há probabilidade do direito demonstrada por prova documental da publicação irregular;

há perigo de dano consistente na possibilidade de reconhecimento da preclusão do prazo recursal, inviabilizando o direito de defesa no inventário.

Por fim, requer:

a concessão de tutela recursal de urgência para suspender qualquer reconhecimento de preclusão do prazo recursal;

o reconhecimento da inexistência de intimação válida;

a reabertura integral do prazo recursal após nova intimação regular em nome de seus advogados;

subsidiariamente, a cassação da decisão agravada para complementação da instrução quanto às comunicações eletrônicas do processo.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-364931373.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-370416376.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Marins Jacob
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-374074366.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
,
com o objetivo de

reconhecer a nulidade de intimação processual e determinar a reabertura do prazo recursal no âmbito de ação de inventário
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da intimação da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela Agravante nos autos de origem, bem como da consequente necessidade de reabertura do prazo processual correspondente.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Isso porque esta Relatora teve o cuidado de examinar minuciosamente todos os expedientes processuais, movimentações e respectivas intimações realizadas perante o Juízo de primeiro grau, especialmente aquelas relacionadas à decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela Agravante.

Do exame dos registros processuais, verifica-se que assiste razão à recorrente ao sustentar a nulidade da intimação realizada.

Com efeito, constata-se que a comunicação processual referente à decisão que apreciou os embargos declaratórios foi direcionada exclusivamente aos advogados
Odilon de Oliveira Júnior
e
Marcelo Borges Rodrigues
, inexistindo qualquer demonstração de que os patronos constituídos pela Agravante tenham sido regularmente intimados em seus respectivos nomes acerca do referido pronunciamento judicial.

Tal circunstância revela inequívoca inobservância das regras que disciplinam as comunicações processuais, porquanto a intimação deve ser realizada de forma a assegurar à parte efetiva ciência dos atos processuais por intermédio de seus procuradores regularmente constituídos.

O Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, havendo requerimento para que as intimações sejam realizadas em nome de determinados advogados, o seu descumprimento acarreta a nulidade do ato processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

A finalidade da intimação é garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando à parte o conhecimento inequívoco dos atos processuais que possam repercutir em sua esfera jurídica. Desse modo, a ausência de intimação dos patronos regularmente constituídos configura vício capaz de comprometer a própria validade do ato processual.

Embora o agravado sustente a regularidade da comunicação eletrônica realizada pelo sistema processual, a análise dos autos evidencia que não há comprovação suficiente de que os advogados da Agravante tenham sido efetivamente intimados da decisão em questão, ao passo que restou demonstrado que a publicação ocorreu apenas em nome dos patronos da parte adversa.

Nessa perspectiva, não se mostra possível prestigiar a presunção de regularidade do ato em detrimento da garantia constitucional do devido processo legal, especialmente quando os elementos constantes dos autos apontam para a ausência de ciência válida da parte interessada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a falta de intimação do advogado regularmente constituído enseja a nulidade do ato processual e a consequente restituição do prazo para a prática do ato correspondente, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, demonstrada a ausência de intimação válida dos patronos da Agravante acerca da decisão que apreciou os embargos de declaração, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato e a reabertura do prazo processual respectivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da intimação da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela Agravante, determinando a renovação da intimação em nome de seus patronos regularmente constituídos e a consequente reabertura do prazo processual correspondente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026